Tribunal: TJPA
Processo: 0804417-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804417-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: RIMUNDO S C DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. TAXA DE URBANIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo, bem como declarou a impossibilidade de cobrança de taxa de urbanização.

2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção.

3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

4. Acerca da taxa de urbanização, a cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93. O fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

5. Revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 145, II da CF/88 e art. 77 do CTN. Precedentes.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0804417-64.2021.8.14.0000 - PJE) interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra RIMUNDO S C DOS SANTOS, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0042052-63.2013.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Frise-se que não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de questão incidental, que não causou a extinção do feito. (...)

Em suas razões, o Agravante sustenta a legalidade da taxa de urbanização, diante da previsão contida no art. 145, II da CF/88 e artigos 1º e 2º da Lei 7.677/93, tendo como fato gerador o custo das atividades exercidas pelo Poder Público no exercício da ação de polícia.

Defende a validade da multa moratória no percentual de 32% do valor do tributo, aplicada em observância ao que dispõe o artigo 165 da Lei 7.056/77, aduzindo a inexistência de caráter confiscatório com a aplicação da referida sanção.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo, bem como declarou a impossibilidade de cobrança de taxa de urbanização.

Em que pese os argumentos do Recorrente, constata-se que o magistrado de origem agiu com acerto ao estabelecer o limite de 20% da multa moratória incidente sobre o valor do tributo.

Convém ressaltar, que não se trata de multa pelo descumprimento de obrigação tributária já que, nesta hipótese, não haveria limitação da multa na forma definida pelo Juízo
a quo,
o que se está a analisar é a abusividade de multa moratória pelo não pagamento do débito tributário em sí, sendo cediço o entendimento jurisprudencial do STF de que nestes casos, a multa não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição.
5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.
2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.
(AI 727872 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

No mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE -
MULTA MORATÓRIA - PERCENTUAL SUPERIOR A 20% - CARÁTER CONFISCATÓRIO - CONFIGURADO - ENTENDIMENTO DO STF
. - Considerando o entendimento DO C/ STJ é legítima a aplicação da taxa Selic diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios utilizados na correção dos débitos fiscais federais -
Segundo o entendimento jurisprudencial do c. STF o valor da multa moratória não pode ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do tributo, sob pena de caracterização da qualidade de confisco da sanção imposta, expressamente vetado pela CR/88
- Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10000190641019001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL SUPERIOR A 20%. EFEITO CONFISCATÓRIO CARACTERIZADO.
1.
Multa moratória aplicada em percentual superior a 20% do débito que caracteriza o alegado efeito de confisco. Precedentes do STF. Redução do percentual de multa determinada
. 2. Diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, cabível a fixação de honorários advocatícios, na medida do respectivo proveito econômico. Precedentes do STJ e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70077490241, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 26/07/2018)

(TJ-RS - AI: 70077490241 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 26/07/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2018)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. 1. A jurisprudência mais recente do STF tem reconhecido o caráter confiscatório da multa moratória superior a 20% do valor do débito. A concordância com aplicação de multa em patamares de até 100% não se refere às multas moratórias, senão às de caráter punitivo.
Precedentes do STF e do STJ. 2. Além disso, é cabível a redução da multa moratória nos termos da Lei 9.430/1996, que limitou a incidência de multa moratória nos débitos tributários até 20%. A lei tributária posterior mais benéfica deve ser aplicada ao contribuinte conforme previsão do art. 106, "c" do CTN. 3. Agravo de instrumento da União/exequente desprovido.

(TRF-1 - AI: 00563038320114010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 13/03/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 24/03/2017)

Desta forma, ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida em percentual superior a 20% do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para limitar a multa.

Acerca da taxa de urbanização, a cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93, que dispõe:

Art. 1º A
Taxa
de
Urbanização
tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo Único - A
Taxa
de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a
Taxa
de Serviços Urbanos.

Art. 2º A
Taxa
de
Urbanização
será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas.

Art. 3º Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título;

II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Constata-se, portanto, que o fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

Assim, revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos de divisibilidade e especificidade previstos no art. 145, II da CF/88 e 77 do CTN:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

(...)

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES
. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo;

2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;

3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos;

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade;

5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJ/PA. Apelação Cível nº 0059898-59.2014.8.14.0301. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16.08.2021. Publicado em 10.09.2021)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA -
TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCÍCIO DE 2000. SERVIÇO
UTI UNIVERSI
. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.

1- A autora trouxe um tópico na exordial citando jurisprudência envolvendo declaração de inconstitucionalidade das taxas de limpeza e iluminação pública, cuja consequência é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a taxa de iluminação pública, bem ainda, considerando que a taxa de urbanização está prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993, e a taxa de iluminação pública na Lei Municipal nº 7.056/1977, cuja declaração de inconstitucionalidade foi devidamente requerida pela autora, não há que se falar em julgamento extra e ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada;

2- As taxas de limpeza pública, iluminação pública e urbanização foram instituídas pelo Município de Belém, respectivamente, pelas Leis nº 7.192/81, 7.056/77 e 7.603/93, levando-se em consideração o valor venal do imóvel;

3- O Supremo Tribunal Federal firmou

entendimento no sentido de que é inconstitucional a cobrança de serviços de limpeza e iluminação públicas mediante instituição de taxa, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente;

4- No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente
;

5- Inexistindo deliberação do Juízo a quo sobre o pedido de repetição de indébito, resta impossibilitada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de reformatio in pejus, já que não houve recurso da parte afetada por este capítulo da sentença;

6- Honorários advocatícios reduzidos para R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional para honrar adequadamente a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado;

7- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais). Em Reexame, sentença parcialmente reformada.

(TJ/PA. Apelação/Remessa Necessária nº 0055028-85.2000.8.14.0301. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06.11.2017. Publicado em 23.11.2017)

Destarte, impõe-se a manutenção da decisão no tocante à impossibilidade de cobrança da taxa de urbanização, ante o não preenchimento dos requisitos legais e constitucionais de divisibilidade e especificidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021